Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002092-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ISABELLA ESTUQUI FIOCCHI - CPF: 386.980.708-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no

1002092-32.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os
juros
de
mora
e a
correção

monetária
possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

1002092-32.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva movida por Liberty Seguros S.A., julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, alega a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, a apelante defende que seja afastada a responsabilidade da concessionária ante a ausência do nexo causal, e via de consequência, o afastamento do ressarcimento pelo dano material.

Subsidiariamente, pugna para que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Contrarrazões (id. 82002518), pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

1002092-32.2017.8.11.0041– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Liberty Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Liberty Seguros S.A. ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com os segurados
Fernando Modesto de Abreu, J. da Silva ME e S. B. dos Reis Escola - EPP,
arcou com as despesas referentes a danificação dos equipamentos eletrônicos na monta de
R$ 5.444,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)
, em decorrência da queda de energia motivada pela ré.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente a ação para condenar a concessionária ao pagamento de
R$ 5.444,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)
, além das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da preliminar de falta interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo, bem como do pedido a ela correlatos, tendo em vista que tal matéria não foi ventilada na contestação, não sendo objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a matéria arguida pela apelante na aludida preliminar não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

No mérito, segue defendendo que
seja afastado o dever de indenizar a seguradora, mormente não demonstrado o nexo causal.

Firme no seu propósito, argumenta que mesmo aplicada a responsabilidade objetiva ao caso, restou comprovada que a oscilação de energia foi ocasionada por força maior. Aduz que sequer lhe foi oportunizada a vistoria dos equipamentos danificados.

Pois bem.
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que Fernando Modesto de Abreu, J. da Silva ME e S. B. dos Reis Escola - EPP
são beneficiários de seguros empresarial administrados por Liberty Seguros S.A. (id 82002454), que preveem a cobertura por danos elétricos.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou R$
5.444,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)
aos segurados, referente a queima dos aparelhos eletrônicos descritos nos laudos arrolados à inicial.

Dito isso, apesar da apelante defender que não se aplica a responsabilidade objetiva ao argumento que a seguradora não é a cliente imediata da prestação de serviços, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento das indenizações securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, os segurados obtiveram os aparelhos eletrônicos descritos nos ids. 82001090; 82001099; 82002458, demonstrando os laudos que os bens foram danificados em decorrência de surto ou desestabilização elétrica, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia a concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrencias, bem como comprovar eventual negligência dos segurados na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na propriedade do segurado.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. no 156.844/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. no 70076147065, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o pagamento da indenização a título de ressarcimento, seguradora se sub-roga no direito do seu segurado, a relação entre concessionária e seguradora passa a ser contratual, então, nas relações contratuais, os juros correm da citação, isso porque é neste momento que se tem constituído o devedor em mora, aplicando-se, assim, integralmente o disposto no art. 405 do Código Civil.

Sem razão, pois a condenação decorre de uma relação extrajudicial. Logo, o termo inicial dos juros de mora é do desembolso da seguradora.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação.”
(
REsp 1539689/DF
, 3a Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j.

05.06.2018)

Em relação à correção monetária, a recorrente aduz que deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ, uma vez que é nesse instante em que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido.

Ocorre que, diante sub-rogação da seguradora a correção monetária possui como termo inicial o efetivo desembolso.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.

1- Por se tratar de matéria que se encontra pacificada nas Turmas que integram a C. Segunda Seção, e, estando satisfeitos os requisitos de admissibilidade, é admissível o julgamento do recurso por decisão monocrática, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.

2- Consoante dispõe o artigo 535 do CPC, destinam-se os Embargos de Declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

3- Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, não mais prevalece, para efeito indenizatório, a tarifação prevista tanto na Convenção de Varsóvia, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o entendimento pacificado no âmbito da C. Segunda Seção.

4- A conclusão do Acórdão recorrido quanto à configuração do dano que ensejou o dever de indenizar, bem como em relação à aplicação da pena por litigância de má-fé, só poderia ser revista mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de Recurso Especial, a teor da Súmula STJ/7.

5
- Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado
.

6- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1344297/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 15.05.2012 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, deixo de majorar os honorários advocatícios pois fixados no teto pelo d. magistrado sentenciante.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021